Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. PRESTAR INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. PODERES-DEVERES DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação de sócios da agravante a prestarem informações acerca de contratos de locação mantidos pelo executado, por ela administrados.
2. Pedido de informação a terceiro, de caráter meramente informativo, visando providencias futuras de cunho constritivo (penhora de bens do devedor), não evidencia qualquer irregularidade, tampouco exige instauração de prévio incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
3. O art. 139, IV, do CPC possibilita a adoção de medidas atípicas pelo juiz, conduzidas no objetivo único de prestar a jurisdição, com a justa e rápida solução do conflito. Ainda, o art. 404 do CPC elenca as hipóteses em que o terceiro pode se recusar a prestar informações ao juízo.
4. Revela-se, nesse contexto, facultado ao magistrado a determinação de intimação de terceiros para prestar informações que possam contribuir para a justa e efetiva solução do feito, mormente quando os dados solicitados não possuem a proteção constitucional de sigilo.
5. Recurso conhecido e desprovido.